Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0701975-10.2024.8.07.0000 EXEQUENTE: GETULIO ALVES DE LIMA EXECUTADO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de cumprimento do acórdão exarado no Mandado de Segurança 0700671-49.2019.8.07.0000, da relatoria do eminente Des. Silvanio Barbosa dos Santos. Em consulta aos autos do mandamus, verifica-se que Sua Excelência proferiu o seguinte despacho (id 53817204): “(...). 2. Intime-se o exequente para requerer o cumprimento definitivo da sentença, devidamente instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil. “ Do próprio despacho, mas independentemente dele, infere-se que a execução de sentença (lato sensu) se passa nos próprios autos do processo em que ela foi exarada. Certamente, o relator não intimaria o credor a praticar ato em outro processo. O cumprimento é apenas uma fase, no mesmo processo, subsequente à sentença. A inicial ajuizada pelo credor é típica do cumprimento de sentença, inclusive com referência ao processo em que ela foi proferida. No entanto, em vez de juntá-la nos próprios autos do MS, o credor deu ensejo à instauração de novo processo, que, todavia, não pode subsistir, pois desnecessário e inadequado para veicular a pretensão executória do julgado. Evidentemente, fica ressalvado ao credor peticionar nos autos do mandado de segurança. Posto isso, indefiro a inicial (CPC 485, VI). Intime-se. Preclusa, dê-se baixa. Brasília, 30/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator